Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0733270-70.2021.8.07.0000 Agravante(s) ALONSO MARCELINO DA SILVA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alonso Marcelino da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (processo n. 0704216-05.2021.8.07.0018) que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 32.159/97) movido contra o Distrito Federal, concluiu pela inaplicabilidade do Tema n. 810 da Repercussão Geral do excelso STF à espécie. Em suas razões recursais (ID 29998834), os agravantes sustentam, em suma, a necessidade de aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária do débtio exequendo, conforme decidido pelo excelso STF nos autos do RE n. 870.947/SE (Tema n. 810 da Repercussão Geral). Entendem que tal questão não se submeteria à coisa julgada e poderia ser alterada, inclusive, por ocasião da fase de execução. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que a decisão agravada violaria o caráter vinculante de precedente proferido pelo e. STF. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 29998836). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos de origem (processo n. 0704216-05.2021.8.07.0018), conforme ID 105985392 dos autos de referência. A r. sentença foi assim redigida: “Homologo os cálculos da Contadoria e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC e, por consequência, acolho a impugnação ofertada. Condeno o exequente ao pagamento de honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido (art. 85, §1o e 2o do CPC). Expeçam-se as RPVs, conforme solicitado pelo credor (ID 104844445), relativamente ao crédito principal, com a ressalva do destaque referente à verba de honorário contratual, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais do cumprimento de sentença. Após o pagamento, arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” É assenta na jurisprudência do c. STJ que a “superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento” (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. A propósito, colham-se os precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSTERIOR PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. (AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. Os agravantes não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para julgar prejudicado o seu agravo em recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento (EDcl no AgRg no Ag 1.228.419/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.11.2010). 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1790583/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora